Tribunal: TJSP
Processo: 0066879-87.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0066879-87.2017.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0000751023
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0066879-87.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante COMPANHIA METALURGICA
PRADA, é embargado SALÉM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0066879-87.2017.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.539
Embargos de Declaração no 0066879-87.2017.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 10a Vara Cível
Juiz(a): Alexandre Bucci
Embargante(s): Companhia Metalúrgica Prada
Embargado(a)(s): Salém Serviços de Alimentação Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 462/466, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela embargante.
A embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, pois
(a) teve violada as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla
defesa, uma vez que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar sobre
os documentos de pp. 268/363; (b) houve incorreta distribuição do ônus da
prova; e (c) exerceu regularmente seu direito de reter os pagamentos, ante
os excessos cometidos pela embargada. Pugna pelo provimento do recurso
para sanar as propaladas omissões.
É o relatório do essencial.
2. De início, anota-se que, em que pese o expresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0066879-87.2017.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
requerimento de julgamento presencial, é possível o julgamento virtual
deste recurso.
Não há previsão legal ou regimental de sustentação oral nos
julgamentos dos embargos declaração, de modo a tornar o julgamento
presencial antieconômico e contrário ao princípio constitucional da
duração razoável do processo, sem perder de vista a inexistência de
qualquer prejuízo (pas de nullité sans grief).
Ademais, o julgamento virtual foi recepcionado pelo Código de
Processo Civil de 2015, tornando-se regra, sem qualquer ofensa aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS. (...) 1. As normas regimentais do STJ regulamentam o
procedimento para julgamento virtual, garantindo o respeito ao
contraditório e à ampla defesa nos julgamentos eletrônicos. Asseguram,
inclusive, a possibilidade de os advogados das partes apresentarem
memoriais que auxiliem no esclarecimento das questões de fato e de
direito que emergem do caso concreto. 2. A argumentação de que tem
interesse em participar ativamente do julgamento, inclusive fazendo
esclarecimentos de fato, não é suficiente à retirada do feito da pauta
de julgamentos virtuais. (...)” (AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam
do original.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração
contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de
Divergência, negou preliminarmente requerimento anterior de retirada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0066879-87.2017.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
julgamento recursal do Plenário virtual para realização na forma
presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade
quanto à técnica de julgamento virtual de algumas matérias submetidas
às Cortes Superiores, utilizada há algum tempo pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento dos recursos submetidos a sua jurisdição
(Resolução 587/2016) como forma de conferir maior celeridade
processual, em atenção ao princípio da duração razoável do processo de
status constitucional (art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O CPC/2015 ao
dispor sobre o processamento do Agravo Interno permite que o
Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras para sua adoção (art.
1.021). 6. O acórdão embargado apreciou expressamente o pedido
para retirada do julgamento do Agravo Interno do Plenário virtual,
afirmando que não há previsão legal para sustentação oral em
Agravo Interno nos termos do art. 937 do CPC/2015, apenas em
relação àquele interposto contra processos de competência originária
da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica de julgamento eletrônico
nos termos dos dispositivos regimentais. Não trouxe a parte
embargante em seu requerimento argumentos suficientes para o
convencimento dos membros da Corte Especial para a conversão do
procedimento e apreciação da matéria na sessão de julgamento
presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp 1.656.613-SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. em 11.06.19) os destaques não constam do
original.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
IMPOSSIBILIDADE. 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, Rel. Min. JORGE MUSSI,
j. em 11.06.19) os destaques não constam do original.
Nesse panorama, passa-se ao julgamento dos embargos.
Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração são instrumento por meio do qual
se busca o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não são meio hábil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0066879-87.2017.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
ao reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência,
a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de
Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva,
2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Em primeiro lugar, a embargante não teve cerceadas suas
garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Após a juntada
dos documentos de pp. 268/363, e antes da prolação da sentença, ela teve
oportunidade de se manifestar a respeito deles, ao ser instada a especificar
as provas que pretendia produzir.
Outrossim, o contraditório e a ampla defesa foram exercidos
de forma substancial e plena por meio do recurso de apelação,
oportunidade em que a embargante argumentou que os documentos
carreados aos autos em réplica não eram suficientes à comprovação de que
a autora vinha cumprindo regularmente suas obrigações trabalhistas.
Aliás, ao fazê-lo, a embargante não os impugnou
especificamente; ou seja, não especificou qual documento estaria faltando,
para que pudesse liberar os valores retidos.
E se não bastasse isso, “não há notícia nos autos a respeito de
eventual responsabilidade subsidiária da ré em relação aos direitos trabalhistas da
autora”, de modo que “a antítese declinada na contestação mais se assemelha à tábua
de salvação do náufrago, revelando tentativa de se livrar a todo custo da obrigação
assumida.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0066879-87.2017.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
O ônus da prova foi corretamente distribuído. À guisa de
aplicação do art. 373 do Código de Processo Civil, à embargada incumbia
comprovar o fato constitutivo de seu direito (como de fato o fez); enquanto à
embargante incumbia comprovar o fato impeditivo, desconstitutivo ou
extintivo do direito da embargada (mas desse ônus não se desincumbiu).
No mais, as questões que servem de base aos presentes
embargos já foram suficientemente dirimidas no v. acórdão, quando ficou
decidido que:
“Da análise da documentação carreada pela autora não se extrai indício
de que houvesse obrigação trabalhista pendente, que pudesse influenciar
na esfera patrimonial da tomadora do serviço, a ponto de justificar a
oposição da exceptio non adimpleti contractus.
Ademais, já que se está a falar nessa exceção, cumpre esclarecer que a ré
tampouco cumpriu o dever que lhe era exigido contratualmente qual
seja, notificar por escrito a autora a respeito de quais pendências
autorizariam a retenção dos pagamentos.
Como não há notícia nos autos a respeito de eventual responsabilidade
subsidiária da ré em relação aos direitos trabalhistas da autora, a antítese
declinada na contestação mais se assemelha à tábua de salvação do
náufrago, revelando tentativa de se livrar a todo custo da obrigação
assumida.
E nem se diga que há excesso de cobrança, porquanto a autora estava
autorizada a incluir em seus cálculos os consectários da mora devidos
pelos pagamentos em atraso das duas faturas apontadas pela ré”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169). Não
bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207), máxime quando as proposições das razões de decidir (ratio
decidendi) são com eles incompatíveis.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0066879-87.2017.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
Desembargadora Relatora.